Tribunal: STJ
Processo: 0808727-11.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213454 - PA (2025/0102905-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: P P S DE O
ADVOGADO
: OMAR ADAMIL COSTA SARÉ - PA013052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE
FRAUDE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. VÍCIOS
NÃO CONSTATADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No julgamento do RHC n. 171.306/PA, anexo aos presentes
autos, no qual neguei provimento ao reclamo, já tive a oportunidade de
me manifestar acerca da alegação de que houve quebra da cadeia de
custódia, em razão da apreensão e armazenamento de aparelho celular,
tendo concluído na oportunidade que "as instâncias ordinárias afirmaram
que o lacre das evidências coletadas foi rompido mediante autorização da
autoridade competente, no caso a autoridade policial. Dessa maneira,
acolher o pleito defensivo, sustentado pelo recorrente, demandaria,
necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova,
procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas
".
corpus e do recurso em habeas corpus
Nesta ocasião, em que, mais uma vez, o tema é quebra da
cadeia de custódia (ora considerando a atuação direta da Polícia Civil,
ante a ilegalidade da análise dos conteúdos dos aparelhos celulares
apreendidos por ocasião do cumprimento da ordem de busca e
apreensão e quebra dos sigilos telefônicos/telemáticos do demandante,
mormente os contidos no aplicativo de mensagens), tem-se que o TJ/PA
concluiu que todos os atos praticados durante a investigação foram
acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente
mácula às provas dos autos. Para se concluir de forma diversa do que
assentou a Corte de origem – ou seja, para afirmar que houve, de fato,
adulteração da prova digital e consequente prejuízo –, seria indispensável
o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via
eleita.
Outrossim, a jurisprudência consolidada deste Superior
Tribunal de Justiça estabelece que eventuais irregularidades na cadeia de
custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com os demais
elementos probatórios, sendo imprescindível, para o reconhecimento da
nulidade, a demonstração de efetivo prejuízo por parte da defesa, o que
não ocorreu na espécie. A mera alegação de inobservância de
formalidades não é suficiente para invalidar a prova.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50180986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 75a20a62-f93f-4a9d-9e83-745d7fc9ce2a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50180986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 75a20a62-f93f-4a9d-9e83-745d7fc9ce2a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213454 - PA (2025/0102905-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: P P S DE O
ADVOGADO
: OMAR ADAMIL COSTA SARÉ - PA013052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE
FRAUDE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. VÍCIOS
NÃO CONSTATADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No julgamento do RHC n. 171.306/PA, anexo aos presentes
autos, no qual neguei provimento ao reclamo, já tive a oportunidade de
me manifestar acerca da alegação de que houve quebra da cadeia de
custódia, em razão da apreensão e armazenamento de aparelho celular,
tendo concluído na oportunidade que "as instâncias ordinárias afirmaram
que o lacre das evidências coletadas foi rompido mediante autorização da
autoridade competente, no caso a autoridade policial. Dessa maneira,
acolher o pleito defensivo, sustentado pelo recorrente, demandaria,
necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova,
procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas
".
corpus e do recurso em habeas corpus
Nesta ocasião, em que, mais uma vez, o tema é quebra da
cadeia de custódia (ora considerando a atuação direta da Polícia Civil,
ante a ilegalidade da análise dos conteúdos dos aparelhos celulares
apreendidos por ocasião do cumprimento da ordem de busca e
apreensão e quebra dos sigilos telefônicos/telemáticos do demandante,
mormente os contidos no aplicativo de mensagens), tem-se que o TJ/PA
concluiu que todos os atos praticados durante a investigação foram
acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente
mácula às provas dos autos. Para se concluir de forma diversa do que
assentou a Corte de origem – ou seja, para afirmar que houve, de fato,
adulteração da prova digital e consequente prejuízo –, seria indispensável
o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via
eleita.
Outrossim, a jurisprudência consolidada deste Superior
Tribunal de Justiça estabelece que eventuais irregularidades na cadeia de
custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com os demais
elementos probatórios, sendo imprescindível, para o reconhecimento da
nulidade, a demonstração de efetivo prejuízo por parte da defesa, o que
não ocorreu na espécie. A mera alegação de inobservância de
formalidades não é suficiente para invalidar a prova.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA50181265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:51
Código de Controle do Documento: 1045b0c9-73b9-48b8-bf0f-4c1617105bd5

Cuida-se de agravo regimental interposto por P P S DE O contra decisão
singular por mim proferida, às fls. 484/490, em que neguei provimento ao recurso em
.
habeas corpus
No presente recurso (fls. 495/513), a defesa reitera a ocorrência de quebra da
cadeia de custódia das provas, o que compromete a confiabilidade do acervo
probatório. Reafirma que houve manuseio direto pela autoridade policial dos telefones
apreendidos por ocasião do cumprimento da ordem de busca e apreensão e quebra
dos sigilos telefônicos/telemáticos do recorrente.
Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de conceder
reconhecendo a quebra da cadeia de custódia.
É o relatório.

VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos,
:
in verbis
"[...]
Impende asserir, de início, que o recorrente está
sendo investigado por supostamente praticar os delitos
elencados nos arts. 215 do Código Penal Brasileiro e 241-
B do ECA (violação sexual mediante fraude e adquirir,
possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo
ou outra forma de registro que contenha cena de sexo
explícito
ou
pornográfica
envolvendo
criança
ou
adolescente) e correlacionados, contra mulheres adeptas
ao grupo religioso no qual o pai da recorrente é o líder.
Ressaltou-se que o acusado utilizava de sua residência, de
clínicas e de seu sítio para realizar os atendimentos e
reuniões,
para
abusar
sexualmente
das
vítimas,
justificando que seria parte dos tratamentos terapêuticos
utilizados para cura naquele grupo. Restou destacado que
as vítimas enviavam, por
fotos e vídeos de
WhatsApp,
suas partes íntimas a pedido do acusado, o que justifica a
apreensão de celulares e computadores nos locais
autorizados. Bem como, a quebra do sigilo de dados neles
contidos, para apurar os fatos declarados pelas vítimas em
depoimentos prestados e citados na decisão que autorizou
as medidas.
Ressalta-se, ainda, que segundo o entendimento
desta Corte Superior, o mandado de busca e apreensão
dos bens autorizados judicialmente já pressupõe a
autorização da extração dos dados dos celulares
apreendidos, e que foram objeto do mandado. Ademais, o
mesmo entendimento aplica-se à violação de intimidade,
tendo em vista que a quebra de sigilo telefônico foi
previamente autorizada.
No julgamento do RHC n. 171.306/PA – de minha

relatoria, o qual conheci do recurso, mas neguei-lhe
provimento, já tive a oportunidade de me manifestar acerca
da alegação de que houve quebra da cadeia de custódia,
em razão da apreensão e armazenamento de aparelho
Documento eletrônico VDA50181265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:51
Código de Controle do Documento: 1045b0c9-73b9-48b8-bf0f-4c1617105bd5

celular, tendo concluído na oportunidade que "as
instâncias ordinárias afirmaram que o lacre das evidências
coletadas foi rompido mediante autorização da autoridade
competente, no caso a autoridade policial. Dessa maneira,
acolher o pleito defensivo, sustentado pelo recorrente,
demandaria, necessariamente, a análise aprofundada de
todos os elementos de prova, procedimento que não se
mostra possível pela via estreita do
e do
habeas corpus
".
recurso em habeas corpus
Nesta ocasião, em que, mais uma vez, o tema
é quebra da cadeia de custódia (ora considerando a
atuação direta da Polícia Civil, ante a ilegalidade da
análise
dos
conteúdos
dos
aparelhos
celulares
apreendidos por ocasião do cumprimento da ordem de
busca e apreensão e quebra dos sigilos telefônicos
/telemáticos do demandante, mormente os contidos no
aplicativo de mensagens), tampouco merece prosperar a
impetração.
Destaco, por oportuno, os seguintes excertos do
aresto hostilizado,
:
litteris
"[...]
Em que pese a argumentação defensiva, entendo
que não houve violação aparente à confiabilidade,
integridade e autenticidade da prova digital, conforme se
observa dos fundamentos lançados pelo juízo impetrado:
“(...) Posteriormente, mas ainda em sede de arguição de
nulidades, a defesa se refere à nulidade dos dados extraídos
dos aparelhos eletrônicos apreendidos na residência do
acusado quando da execução das medidas cautelares. Ocorre
que, os aparelhos foram remetidos ao IML para serem extraídas
as mídias e demais documentos. Contudo, em
, em
07/11/2022
ofício de Id n.o 82385983, a Autoridade Policial informou sobre a
impossibilidade de acessar os dados que foram extraídos dos
aparelhos apreendidos no bojo da “Operação Sétima
Frequência” pelo Centro de Perícias Estadual, diante da falta de
equipamentos computacionais capazes de suportar o software
“Celebrity Reader”.
Diante disso, solicitou autorização judicial para o acesso direto
aos aparelhos celulares apreendidos pelo Núcleo de Inteligência
da Polícia Estadual. Em parecer de ID 85650729, o Ministério
Público, como custos legis (e não como parte), se manifestou
pelo deferimento do requerimento efetuado pelo Autoridade
Policial.
Em
este juízo autorizou a análise direta dos dados
07/02/2023
coletados. Ressalto que, ao contrário do que aduz a defesa,
não foi a Polícia que realizou a extração dos dados, e sim a
Perícia Científica do Estado. A polícia apenas realizou a análise
e depuração de tais dados diante da falta do software
necessário no IML para fazê-lo. os aparelhos foram
encaminhados ao Centro de Perícias Renato Chaves para a
extração dos dados e acautelamento dos dispositivos, portanto,
houve o devido respeito à cadeia de custódia estabelecida
pelos art.158 –A, 158 – B e seguintes do Código de Processo
Penal. Desta feita, o requerimento da autoridade policial se
fundamentou diante da impossibilidade da análise destes dados
extraídos pela Perícia por ausência do suporte técnico
necessário, conforme devidamente explicado pela Autoridade
Policial em ID 82385983.
Assim, em que pese a análise dos dados tenha sido pela Polícia
e não por perito, não há que se falar em quebra da cadeia de
custódia.
Primeiro
porque
todo
o
procedimento
de
Documento eletrônico VDA50181265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:51
Código de Controle do Documento: 1045b0c9-73b9-48b8-bf0f-4c1617105bd5

deslocamento das provas foi devidamente documentado nos
autos e, segundo, porque, não existe obrigatoriedade legal de
que a prova seja coletada por perito.
(...)
A atividade pericial, eminentemente técnico-científica, não se
confunde com análise lato sensu, a qual pode ser realizada, no
caso do exame do conteúdo das provas ou vestígios obtidos,
como aqueles decorrentes de interceptações telefônicas ou de
documentos ou de conteúdo de equipamentos digitais, por
pessoas concursadas para tanto (como o são os investigadores
das polícias e os agentes do ministério público).
Não se trata, assim, de atividade pericial aquela de análise de
conteúdo dos vestígios, ou seja, a intelecção e a interpretação
em cotejo com os demais elementos de prova dos documentos
físicos ou digitais decorrentes de extrações de equipamentos
eletrônicos, traduzidas em relatórios de análise ou similar.
Ademais, não haveria, no caso em análise, qualquer
impedimento legal de acesso aos dados armazenados nos
materiais apreendidos, visto que, para além da existência de
uma ordem judicial autorizando a busca e apreensão, esta
decisão já consignava expressamente a possibilidade de
acesso aos dados armazenados. Portanto, não há que se falar
em nulidade dos resultados obtidos das medidas cautelares.
E, ainda, também não há que se falar em cerceamento de
defesa, tendo em vista que, em
foram juntados nos
17/10/2023
autos da medida cautelar de quebra de sigilo (No 0816699-
95.2021) a perícia policial dos dados coletados. Este juízo
determinou a juntada da perícia aos autos principais e deu
ciência às partes. A defesa, devidamente notificada, em nada
se manifestou. Apenas em
a defesa peticionou em
07/11/2023
ID 103754935 pela instauração de incidente de falsidade
documental, após ser intimada por este juízo quanto ao
resultado das mídias extraídas das medidas cautelares
deferidas na fase de inquérito. O incidente foi aceito e autuado
em apartado, mas foi extinto sem resolução de mérito por culpa
da própria defesa que não juntou aos autos procuração com
poderes expressos para o incidente ( ID 110615902).
Destarte, foi devidamente oportunizado à Defesa que atacasse
as provas oriundas das cautelares, mas esta não o fez de
maneira adequada e perdeu o momento processual para tanto.
Por este mesmo motivo e, em virtude de ter se operado a
preclusão, REJEITO o pedido interposto pela defesa em ID
112553380 onde esta pretende apresentar quesitos à
autoridade policial acerca da análise dos dados extraídos dos
aparelhos eletrônicos apreendidos.
(...)” Id. 19777526
Ademais, em caso paradigmático, o Superior
Tribunal de Justiça analisou as diversas compreensões
sobre o tema e concluiu que a violação da cadeia de
custódia não implica, de maneira obrigatória, a
inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida, devendo
eventuais irregularidades serem sopesadas com os demais
elementos produzidos na instrução criminal, de modo a
avaliar a confiabilidade da prova inquinada (HC n. 653.515
/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em
)[1].
23/11/2021
Ante
ao
exposto,
CONHEÇO
do
presente
mandamus e no mérito, DENEGO a ordem impetrada, por
não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal."
(fls. 445/448)
Ao que se observa, o TJ/PA concluiu que todos os
atos
praticados
durante
a
investigação

foram
acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que,
Documento eletrônico VDA50181265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:51
Código de Controle do Documento: 1045b0c9-73b9-48b8-bf0f-4c1617105bd5

inexistente mácula às provas dos autos. Para se concluir
de forma diversa do que assentou a Corte de origem – ou
seja, para afirmar que houve, de fato, adulteração da prova
digital e consequente prejuízo –, seria indispensável o
reexame
do
conjunto
fático-probatório,
providência
incabível na via do
.
habeas corpus
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE. INQUÉRITO INSTAURADO CONTRA
AUTORIDADE DETENTORA DE FORO POR PRERROGATIVA
DE
FUNÇÃO.
PESQUISAS
EM
FONTES
ABERTAS.
PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
SUPERVISÃO JUDICIAL. MEDIDAS INVASIVAS. RESERVA
DE JURISDIÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE MANIPULAÇÃO OU ADULTERAÇÃO
DA PROVA. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. REVALORAÇÃO DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
CONTINUIDADE
DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS.
HABITUALIDADE
CRIMINOSA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao
destacar a prescindibilidade de prévia autorização judicial para
a realização de atos investigativos, salvo nas situações em que
se exige autorização judicial específica.
2. A investigação criminal, ainda que envolvendo autoridade
com foro por prerrogativa de função, não exige autorização
judicial prévia, bastando a supervisão judicial posterior para
conferir validade aos atos praticados no curso do inquérito. O
controle judicial prévio diz respeito às medidas invasivas.
Reserva de jurisdição.
3. "A ausência de norma condicionando a instauração de
inquérito policial à prévia autorização do Judiciário revela a
observância ao sistema acusatório, adotado pelo Brasil, o qual
prima pela distribuição das funções de acusar, defender e julgar
a órgãos distintos. Conforme orientação do Supremo Tribunal
Federal no julgamento de MC na ADI n. 5.104/DF, condicionar a
instauração de inquérito policial a uma autorização do Poder
Judiciário, 'institui modalidade de controle judicial prévio sobre a
condução das investigações, em aparente violação ao núcleo
essencial do princípio acusatório'." (REsp n. 1.563.962/RN,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
8/11/2016
16/11/2016
4. No que tange às autoridades sujeitas a foro especial por
prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça local, tem-
se que a lei não excepciona a forma como se procederá à
investigação, devendo ser aplicada a regra geral trazida no art.
5o, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não requer
prévia autorização do Judiciário.
5. Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, não
havendo
demonstração
concreta
de
manipulação
ou
adulteração da prova colhida, não há que se falar em nulidade,
conforme o princípio pas de nullité sans grief.
6. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que
concluiu pela existência de robusto acervo probatório apto a
justificar a condenação, seria necessário o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via
especial, conforme o óbice da Súmula 7 desta Corte.
7. Em relação à continuidade delitiva, adotando-se a teoria
objetivo-subjetiva, a conclusão pela ausência de unidade de
desígnios decorreu da análise do material probatório, não
havendo como modificá-la sem incorrer na vedação constante
na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50181265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:51
Código de Controle do Documento: 1045b0c9-73b9-48b8-bf0f-4c1617105bd5

8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.509.065/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
3/6/2025
de
.)
9/6/2025

Outrossim, a jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventuais
irregularidades na cadeia de custódia devem ser
sopesadas pelo magistrado com os demais elementos
probatórios, sendo imprescindível, para o reconhecimento
da nulidade, a demonstração de efetivo prejuízo por parte
da defesa, o que não ocorreu na espécie. A mera alegação
de inobservância de formalidades não é suficiente para
invalidar a prova.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
MAJORADO.
EXTORSÃO.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. VÍCIOS NÃO
CONSTATADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRESENÇA
DE
OUTRAS PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acesso aos dados obtidos nos aparelhos celulares
apreendidos foi precedido de autorização judicial devidamente
fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto
(e-STJ, fls. 174-175).
2. No que tange à elaboração do relatório sem a remessa do
aparelho eletrônico para o perito oficial, a despeito das
alegações apresentadas pela defesa, além de não haver
qualquer impugnação concreta sobre a autenticidade do
conteúdo daquele documento, o tema sequer foi tangenciado
pelo acórdão impugnado, de forma que sua apreciação, por
esta Corte, implicaria indevida supressão de instância.
Precedentes do STJ e do STF.
3. Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois
"nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve
adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos
diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a
ponto de invalidar a prova" (HC n. 574.131/RS, Relator Ministro
NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
25/8/2020
). Precedentes.
4/9/2020
4. Não houve nenhuma indicação concreta no writ e no recurso
de que os servidores públicos envolvidos na coleta dos dados
tenham agido sem lisura e fora dos limites razoáveis de atuação
que deles se espera no exercício das funções. É forçoso frisar
que os atos praticados pelos agentes públicos gozam de boa-fé
e têm presunção de veracidade, legalidade e legitimidade.
Ainda que tal presunção seja relativa, não há qualquer elemento
concreto apresentado pela defesa que possa infirmar o seu
conteúdo e a sua autenticidade.
Precedentes.
5. Na hipótese dos autos, a alegação de quebra de cadeia de
custódia, apresentada de maneira conjunta com a tese de
cerceamento de defesa, não traz elementos que permitam
visualizar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade da
prova, de maneira que os argumentos não se mostram
suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula
nas provas obtidas.
6. Não tendo o Tribunal a quo apontado nenhuma ilegalidade
em relação ao relatório de investigação ou a existência de
qualquer prejuízo à defesa, a modificação de tal conclusão
demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o
Documento eletrônico VDA50181265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:51
Código de Controle do Documento: 1045b0c9-73b9-48b8-bf0f-4c1617105bd5

que, como é sabido, não é possível pela via eleita do habeas
corpus. Precedentes.
7. Ainda que se pudesse questionar a cadeia de custódia, à
míngua de definição legal de sanções processuais em caso de
ocorrência de sua quebra, "mostra-se mais adequada a posição
que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de
custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os
elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é
confiável (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, D Je de 1o/2/2022). Não obstante, acaso se
verificasse de fato a imprestabilidade da referida prova, o que
não é a hipótese dos autos, não seria o caso de repercutir sobre
a condenação, uma vez que esta se ampara em outros
elementos probatórios.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no HC n. 926.771/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
4/2/2025
de
.)
13/2/2025
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c
o art. 202, c/c o art. 246, todos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso
em
."
habeas corpus

À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50181265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:51
Código de Controle do Documento: 1045b0c9-73b9-48b8-bf0f-4c1617105bd5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0102905-9
RHC 213.454 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08051782220228140401 08087271120248140000 8051782220228140401
8087271120248140000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: P P S DE O
ADVOGADO
: OMAR ADAMIL COSTA SARÉ - PA013052
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Violação sexual mediante fraude
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P P S DE O
ADVOGADO
: OMAR ADAMIL COSTA SARÉ - PA013052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551555131:104=@
2025/0102905-9 - RHC 213454 Petição : 2025/0074207-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50151816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 14:52:33
Código de Controle do Documento: EA111E03-AB20-462D-845D-7873C5DD6C47